Tribunal: TJPA
Processo: 0800515-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800515-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCINEIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTATADO ERRO MATERIAL EM RAZÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE O DISPOSITIVO DO JULGADO E O CONTEÚDO NO CORPO ACÓRDÃO QUE DESTACA RESUMIDAMENTE O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. DISCREPÂNCIA SANADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração para sanar erro material, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém, data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o objetivo de sanar erro material no acórdão ID14335396, considerando que diferentemente do que constou no dispositivo do voto
“Ante o exposto, na forma do art. 16 da Lei nº 8.429/92 com redação da Lei n. 14.230/21 c/c Tema 1.199 de Repercussão Geral,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reformar a decisão recorrida,
tornando sem efeito a indisponibilidade de bens conforme foi decretara, sem prejuízo de reavaliação da medida em outro momento, desde que observada a redação do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa”,
contudo, no corpo do acórdão constou
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e confirmar a sentença
.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para correção do erro material para que seja retirado do corpo do acórdão a expressão “e confirmar a sentença”, máxime considerando que trata-se de agravo de instrumento, portanto inexiste sentença.

É o relatório.

VOTO

É evidente a ocorrência de erro material, portanto acolho os embargos para saná-lo nos seguintes termos:

No corpo do acórdão onde se lê:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e confirmar a sentença, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Leia-se:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023